Tribunal: STF
Processo: Rcl 67844
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-15
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que não teria provido o Agravo Interno interposto contra decisão do Desembargador 2º Vice-Presidente (Agravo Interno em Recurso Extraordinário em Recurso em Sentido Estrito 5138359-74.2023.8.21.0001), pois ao caso se aplicaria a tese firmada no âmbito do Recurso Extraordinário 593.443/SP (Tema 154). 



    Na inicial, a parte reclamante alega, em síntese: (a) a tese firmada no Tema 154/STF [...] gravitou em torno da possibilidade, ou não, de trancamento da ação penal por ausência de justa causa na via estreita do habeas corpus, matéria enfrentada à luz da cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e do postulado do juiz natural nos procedimentos do Tribunal do Júri; e (b) Questão diversa é objeto de debate no presente recurso extraordinário: impossibilidade de despronúncia operada pelo Tribunal Estadual em sede de recurso em sentido estrito defensivo, quando existem elementos probatórios judicializados e inquisitoriais que respaldam a versão acusatória e denotam a necessidade de submissão dos acusados a julgamento perante a Corte Popular, sob pena de usurpação da sua competência constitucional para apreciação dos crimes dolosos contra a vida. 



    Em razão disso, requer a procedência da reclamação, remetendo-se o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para análise de admissibilidade e consequente julgamento do mérito recursal. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da CONSTITUIÇÃO FEDERAL: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O parâmetro invocado é o RE 593.443/SP (Tema 154), cuja tese foi fixada pelo Plenário desta CORTE nos seguintes termos: 



    Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de ‘habeas corpus’, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’). 



    O RE foi inadmitido com amparo no que esta CORTE estabeleceu no referido leading case, oportunidade em que foi fixada tese nos termos da seguinte ementa: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RE. QUESTÃO SUPERADA. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE TOLHIMENTO DE PRERROGATIVA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROVAR A ACUSAÇÃO, MEDIANTE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PROCEDIDA POR TRIBUNAL SUPERIOR, EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVIII, E 129, I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Havendo a Corte, por meio de seu Plenário Virtual, reconhecido a repercussão geral do tema constitucional debatido nos autos, deve prosseguir no julgamento de mérito da causa. 



    II – Para se chegar à conclusão contrária à do acórdão recorrido seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    III – Decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri. 



    III – Recurso extraordinário não provido.



    (RE 593443, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 22/5/2014)



    No caso em tela, a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul ocorreu nos seguintes termos: 



    De efeito, Supremo Tribunal Federal, no RE 593.443/SP (Tema 154 do STF), firmou a seguinte tese: […]. 



    In casu, Órgão Julgador manteve a impronúncia do recorrido, porquanto os elementos colhidos em juízo são insuficientes para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme se lê do seguinte excerto do voto condutor do acórdão objurgado (Evento 23 – RELVOTO1):



    II - Mérito: 



    […] não se mostra possível a manutenção da pronúncia, vez que não existe prova judicializada sobre a autoria criminosa. 



    A existência do crime é inequívoca, conforme registro de ocorrência ( evento 3, DOC1, fls. 14/15), auto de necropsia (evento 3, DOC1, fls. 21/27) e relatório de cena de crime ( evento 3, DOC1, fls. 29/50). 



    Em relação à autoria, verifico que os únicos elementos colhidos contra o denunciado foram obtidos de maneira unilateral, durante a fase investigativa, tratando-se da oitiva de KELLY, perante a autoridade policial e, em um segundo momento, perante a Promotoria de Justiça, tendo o Ministério Público desistido da sua oitiva judicial (evento 44, DOC1). 



    A policial ouvida em juízo não se recordou da ocorrência, não existindo elemento adicional e judicializado a sustentar a imputação que recai sobre o denunciado. 



    No ponto, as Cortes Superiores têm, reiteradamente, firmado posição no sentido do descabimento da pronúncia quando estiver baseada, unicamente, em testemunhos colhidos na fase inquisitorial, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, ou mesmo em elementos indiretos, conhecidos como "hearsay testimony". 



    Nesse sentido são os precedentes do Superior Tribunal de Justiça: [...] 



    Não se revela legítimo, portanto, invocar o princípio do “in dubio pro societate” de forma autoritária ao efeito de pronunciar o recorrido, quando insuficientes as provas colhidas quanto à autoria do delito, tendo em vista as consequências gravosas dela resultantes, confirmando-se a decisão desclassificatória. 



    Cumpre destacar, em atenção ao parágrafo único do 414 do Código de Processo Penal, que na hipótese de elaboração de novas provas acerca do envolvimento do acusado com o crime resenhado na exordial, plenamente cabível o oferecimento de nova denúncia por parte do Ministério Público até a data de extinção da punibilidade do inculpado. 



    Diante da despronúncia em relação ao delito de homicídio, fica prejudicado o apelo ministerial em relação ao delito conexo, em relação ao qual também não existe prova judicializada. 



    Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso defensivo para despronunciar o acusado, prejudicado o recurso ministerial. 



    O acórdão, portanto, ao impronunciar, ao fim e ao cabo, o recorrido, coaduna-se com o aludido paradigma qualificado, não havendo, dessa forma, afronta ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal. 



    No aspecto, de consignar que a discussão da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, no referido precedente qualificado, deu-se à luz do artigo 129, inciso I, e do artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal, consoante se extrai da descrição do Tema 154: 



    […]



    Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, tendo em vista o RE 593.443/SP (TEMA 154 do STF). 



    Contra essa decisão, o Ministério Público estadual interpôs Agravo Interno, que foi negado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, consoante a seguinte ementa:



    AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 154 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. 



    Esta CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida nos restritos casos em que se depara com decisão teratológica, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos (Rcl 21.445/RS. Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 10/5/2017). 



    Consoante bem observado pela Min. CÁRMEN LÚCIA, desrespeita-se a autoridade da decisão do SUPREMO quando configurada erronia na aplicação do entendimento, a evidenciar teratologia da decisão reclamada (Rcl 24.911/DF, DJe de 31/8/2016). 



    Nesse contexto, a presente reclamação é inviável. 



    Isso porque, no caso de que se trata, o Tribunal de origem não constatou a presença de indícios suficientes de autoria a permitir a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, destacando que os únicos elementos colhidos contra o denunciado foram obtidos de maneira unilateral, durante a fase investigativa, tratando-se da oitiva de KELLY, perante a autoridade policial [...], tendo o Ministério Público desistido da sua oitiva judicial. 



    Como se observa, a decisão reclamada, ao contrário do alegado, não transgrediu a soberania do veredicto do Júri, tampouco afrontou o recurso paradigma, tendo em vista que a controvérsia foi dirimida à luz do suporte probatório constante dos autos principais. 



    Em verdade, para divergir da análise empreendida pela instância ordinária e acolher a pretensão do reclamante - no sentido de que há provas aptas a justificar a pronúncia - seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que é inviável em sede de Reclamação. Nesse sentido, em caso análogo, assim decidiu a eminente Ministra CÁRMEN LÚCIA (Rcl 67918 AgR, DJe de 10/6/2024): 



    [...] o conjunto probatório apresentado na instrução processual não demonstra, de plano, equívoco na decisão reclamada do Tribunal estadual, que assentou não haver demonstração de indícios suficientes de autoria para a decisão de pronúncia. 



    Como posto na decisão agravada, para rever a conclusão apresentada no ato questionado e acolher a alegação do reclamante, seria necessário reconhecer a existência de provas aptas a ensejar a pronúncia de Davi Nunes, sendo imprescindível o reexame dos fatos e das provas constantes do processo na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    Não se comprova teratologia no ato reclamado, inexistindo demonstração de descompasso entre o que nele decidido e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastando-se com isso o cabimento da reclamação. Confiram-se, por exemplo, precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal: [...] 



    Na mesma linha de consideração: 



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 154. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A norma contida no artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil merece interpretação restritiva quanto ao cabimento da reclamação para hipóteses em que se discute aplicação de tese em repercussão geral reconhecida. Imperioso o balizamento claro quanto ao seu conteúdo.



    2. A jurisprudência desta Corte tem se encarregado de traçar critérios para o cabimento da reclamação constitucional. São eles, em suma: (i) o prévio esgotamento dos meios recursais; e (ii) a demonstração da teratologia da decisão reclamada. Precedentes.



    3. In casu, verifica-se que, diferentemente do que afirmado pela parte reclamante, o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa do decidido no recurso paradigma, sobretudo no que diz respeito à inviolabilidade da soberania do veredicto do Tribunal do Júri.



    4. Destarte, o Tribunal a quo decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Suprema Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição. Logo, evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória.



    5. Agravo desprovido.



    (Rcl 63052 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/3/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 593.443/SP. TEMA 154. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral pelos Tribunais, salvo evidente teratologia, o que não se verifica no caso. Julgados no mesmo sentido. 



    II – Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em reclamação. Julgados no mesmo sentido. 



    III – Agravo regimental improvido.



    (Rcl 63050 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 10/6/2024)



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 154 da Repercussão Geral. Tentativa de reanálise da demanda originária por meio da reclamação. Impossibilidade. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    (Rcl 65096 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/4/2024)



    E ainda: Rcl 63047 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/5/2024; Rcl 67842 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 14/6/2024; Rcl 64981 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 10/4/2024. 



    Enfim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 15 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente